Tribunal: TJSP
Processo: 2166334-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio 'on line' de ativos financeiros. Reiteração automática da ordem de bloqueio. Possibilidade. Disponibilização, pelo Sisbajud, da reiteração automática, por meio da ferramenta denominada 'teimosinha', que já vem sendo utilizada, consoante precedentes. Inteligência do art. 797, do CPC. Recurso provido.